Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703064-02.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO LUIS SANTOS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2023 14:24:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator